Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703118-05.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDEMIR ALVES DE QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUDEMIR ALVES DE QUEIROZ contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REVISÃO DE CONTRATO” ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A: “O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, o autor junta contracheque em que consta o recebimento de salário bruto superior a R$10.000,00. Restou afastada, portanto, a alegada miserabilidade, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com as despesas processuais, independente das despesas demonstradas, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” O Agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência e que a simples afirmação da hipossuficiência basta para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Salienta que não foi intimado para demonstrar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, conforme exige o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. A decisão de fls. 1/4 ID 32406170 deferiu em termos a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o Agravado argumenta que o Agravante não faz jus aos benefícios da justiça gratuita e que a simples declaração de hipossuficiência não traduz requisito suficiente à concessão do instituto. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia que, após a decisão que concedeu efeito suspensivo ao presente agravo, o juízo da origem concedeu prazo para que o Agravante emendasse a inicial, juntando provas da miserabilidade financeira (ID 114836376 dos autos da origem). Recebida a emenda à inicial restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça pela decisão de ID 117260103 dos autos de origem, a qual foi objeto de novo Agravo de Instrumento (0708052-06.2022.8.07.0000). Esse itinerário processual revela a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator